Tribunal: TJDFT
Processo: 0729438-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELA ESTIPULANTE. DESCUMPRIMENTO DA VIGÊNCIA MÍNIMA PREVISTA NO CONTRATO. PAGAMENTO DE PRÊMIO COMPLEMENTAR. MULTA RESCISÓRIA ARBITRÁRIA E ABUSIVA. NULIDADE DECRETADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. A controvérsia sobre a validade e o conteúdo das cláusulas do contrato de plano de saúde atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de plano de saúde coletivo, firmado por meio de pessoa jurídica (MEI), tendo em vista beneficiar, apenas, 3 (três) indivíduos, vulneráveis econômica e juridicamente, pertencentes a um mesmo grupo familiar. No mesmo sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt nos EDcl no AREsp 1137152/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019.
2. Regra geral, a propositura, execução e o término de um contrato devem se pautar por diversos princípios, dentre os quais: a autonomia da vontade, o consensualismo, a vinculação dos termos do contrato, o pacta sunt servanda, etc., sob pena de admitir insegurança jurídica nas relações pactuadas entre os contratantes. No entanto, em algumas situações, o Estado admitiu a limitação do poder de contratar, tendo em vista, principalmente, a função social do contrato, a boa-fé objetiva, o Código de Defesa do Consumidor e as exigências de ordem pública.
3. Partindo da premissa de que a Estipulante é a parte vulnerável da relação de consumo, tendo em vista, principalmente, o fato de ter aderido a um contrato de adesão, cujas cláusulas foram estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor dos serviços , pode/deve o Julgador, quando da análise do caso concreto, restabelecer, de acordo com a legislação consumerista, o equilíbrio entre os protagonistas da relação. Afinal, “O Estado promoverá na forma da lei, a defesa do consumidor” (art. 5o, XXXII, CF/88).
4. A cobrança de multa em caso de cancelamento da apólice, antes de completar 12 (doze) meses de contratação, configura cláusula de fidelidade ao plano de saúde, e, portanto, deve estar perfeitamente clara ao consumidor, bem como brindar benefícios de contrapartida. É necessário, pois, que o benefício oferecido justifique o período de 12 (doze) meses de permanência, a exemplo de descontos especiais e/ou oferta ampliada dos serviços.
5. No caso em análise, a despeito das alegações da apelante, no sentido de que seria necessário estabelecer um prazo mínimo de vigência dos contratos, para, em contrapartida, oferecer redução do valor do prêmio, não foi possível aferir o “quanto” ou mesmo a “existência de desconto” que teria sido disponibilizado à contratante, que valesse à sujeição da permanência. Ademais, pelo preço da multa, equivalente a 3 (três) vezes o valor da média das faturas já emitidas durante o período em que o contrato estivesse ativo, indiscutível que a seguradora pretendia obter vantagem exagerada, no caso de rescisão unilateral do contrato.
6. Por fim, existe injustiça nas cláusulas contratuais, na medida em que a única forma de cancelamento sem a cobrança do prêmio complementar é a decretação de falência da Estipulante. Ademais, a Seguradora não ficará obrigada a arcar com nenhuma penalidade “extra”, no caso da rescisão decorrer de seu próprio interesse. Logo, a referida cláusula torna-se também arbitrária, já que não há espaço para o rompimento do ajuste por parte do consumidor sem a respectiva punição.
7. Assim, não há que se negar que a cláusula do cancelamento estabelecido no contrato de seguro saúde é abusiva, configurando desvantagem exagerada à recorrida. Principalmente pelo fato de que a multa rescisória equivale à quase totalidade dos pagamentos concretizados de forma espontânea, durante a vigência do contrato.
8. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.